Tribunal: TRF3
Processo: 5104017-79.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
624/1327)

5104017-79.2025.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5104017-79.2025.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PATRICIA MICHALSKI RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELADO: DOUGLAS ADEMAR LIMA WOMMER - MS21711-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANA PATRICIA LIMA WOMMER - MS21281-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EC No 136/2025. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo interno do INSS contra decisão que não conheceu de parte da apelação por ele interposta e, na parte admitida, negou-lhe provimento.

2. O fato relevante. Análise da incapacidade laborativa identificada na autora para fins de encaminhamento à reabilitação profissional. Análise da aplicação da EC no 136/2025 nos critérios de correção monetária e juros de mora.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou procedente o pedido para conceder à autora o auxílio-doença a partir de sua cessação (27/05/2023), com o encaminhamento a procedimento de reabilitação profissional. Sobre as parcelas vencidas, determinou-se a incidência da correção monetária e dos juros de mora nos termos da Lei no 11.960/2009, observada a Selic a partir da EC no 113/2021. A decisão monocrática não conheceu de parte da apelação do INSS e, na parte admitida, negou-lhe provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora comprovou incapacidade laboral, de modo a obter encaminhamento a procedimento de reabilitação profissional; (ii) saber se é aplicável a EC no 136/2025 nos critérios de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O INSS defende não estar comprovada na autora incapacidade permanente para o trabalho, motivo pelo qual entende não ser possível o encaminhamento do autor ao procedimento de reabilitação profissional (arts. 59, 62 e 89 da Lei no 8.213/1991).

6. O decisório avaliou pormenorizadamente as conclusões do senhor Perito Judicial, que vislumbrou na autora (faxineira), incapacidade total e temporária para o trabalho habitual, mas insuscetível de reabilitação, em razão de sequelas motoras e neurológicas decorrentes de acidente vascular cerebral. Os atestados médicos trazidos pela autora confirmam as patologias que nela se instalaram.

7. Constatada pelo conjunto probatório (art. 479 do CPC) a existência de incapacidade parcial e permanente da segurada para o trabalho, em razão de sequelas neurológicas decorrentes de acidente vascular cerebral – jovem ainda a autora -- é de encaminhá-la para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, inviável de pronto a concessão de aposentadoria por invalidez, condicionada ou não ao insucesso da manobra

8. Autoriza-se a aplicação provisória da EC no 136/2025, com diferimento, para a fase de cumprimento do julgado, da definição final dos índices aplicáveis, visto que pende de julgamento a ADI 7873, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, questionando a constitucionalidade da EC no 136/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno do INSS parcialmente provido.

Teses de julgamento: 1. “Comprovada a incapacidade parcial e permanente para o trabalho habitual, não sendo o caso de aplicação da Súmula no 47 da TNU, impõe-se o deferimento do auxílio-doença, com verificação de elegibilidade a procedimento de reabilitação profissional”. 2. Decisório proferido após a promulgação da EC no 136/2025 deve observar provisoriamente tal norma nos critérios de correção monetária e juros de mora, com diferimento, para a fase de cumprimento do julgado, da definição final dos índices aplicáveis”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, III e IV e EC no 136/2025; CC, arts. 389 e 406; CPC, arts. 59, 62, 89, 90 e 101, II da Lei no 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1361; STJ, AgInt. no AREsp. no 937.652/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019; AgInt. no REsp. no 1.555.776/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/9/2019, DJe 25/9/2019; TRF3, AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279; AC no 5003012-82.2023.4.03.9999, Nona Turma, Rel. Juiz Convocado Nilson Martins Lopes, j. 17/08/2023, DJE 23/08/2023; AC no 5409421-48.2019.4.03.9999, Sétima Turma, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, j. 20/10/2022, DJEN 24/10/2022; AC no 5001144-79.2021.4.03.6106, Rel. Des. Fed. Daldice Santana, j. 04/09/2024, DJEN 11/09/2024; AC no 5077552-67.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan, j. 21/08/2024, DJEN 28/08/2024; TNU, Temas 47 e 177.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5104017-79.2025.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DOUGLAS ADEMAR LIMA WOMMER - MS21711-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANA PATRICIA LIMA WOMMER - MS21281-A

APELADO: PATRICIA MICHALSKI RODRIGUES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão de Id 352490389, que não conheceu de parte da apelação por ele interposta e, na parte admitida, negou-lhe provimento.

Nas razões do recurso, sustenta que a autora não preencheu os requisitos para encaminhamento à reabilitação profissional, visto que a perícia judicial acusou incapacidade total e temporária. Requer, ainda a aplicação da EC no 136/2025 nos critérios de correção monetária e juros de mora, visto tratar-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício. Requer, ainda, a aplicação da regra do artigo 389, parágrafo único, e do artigo 406, ambos do Código Civil, a fim de que, a partir da vigência da EC no 136/2025, a correção monetária seja calculada pelo INPC e os juros moratórios, pelo resultado da SELIC subtraída do INPC; no caso de benefício assistencial, o INPC há de ser substituído pelo IPCA-E. Prequestiona a matéria para fins recursais.

A autora não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Não sendo o caso de integral retratação da decisão recorrida, leva-se o presente agravo interno a julgamento pela Turma, com inclusão em pauta, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC.

Tratando-se de agravo interno, seja desde já claro que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Menciono a propósito disso os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

Primeiramente, o agravante defende que a autora não faz jus ao encaminhamento à reabilitação profissional no benefício de auxílio-doença (arts. 59, 62 e 89 da Lei n o 8.213/1991), visto que a incapacidade que nela se instalou é total e temporária.

Tal pretensão, no entanto, não prospera.

O decisório avaliou pormenorizadamente as conclusões do senhor Perito Judicial (Id 329685224), que vislumbrou na autora incapacidade total e temporária para o trabalho, em razão de sequelas motoras e neurológicas de acidente vascular cerebral e sugeriu afastamento de 12 (doze) meses, a partir da perícia, “PARA TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL”.

No entanto, em resposta ao quesito “A Requerente é insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência?”, respondeu que “Sim” (quesito 11 – pág. 5).

A autora trouxe a lume atestados médicos, passados entre 2023 e 2024 por médico neurologista (Id’s 329685202, 329685203, 329685204 e 329685224). Aludidos documentos certificam que a autora padece de sequelas de AVC, com alterações da fala, memória e alteração do conteúdo de consciência, além de hemiparesia de membros.

A autora nasceu em 09/07/1988, ocupação de faxineira e escolaridade correspondente à 5a série do ensino fundamental.

Constatada pelo conjunto probatório (art. 479 do CPC) a existência de incapacidade parcial e permanente da segurada para o trabalho, em razão de sequelas neurológicas decorrentes de acidente vascular cerebral – jovem ainda a autora -- é de encaminhá-la para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, inviável de pronto a concessão de aposentadoria por invalidez, condicionada ou não ao insucesso da manobra (Tema 177 da TNU no Processo no 0506698-72.2015.4.058500/SE).

De fato, reabilitação profissional constitui serviço da Previdência Social, previsto no artigo 89 da Lei n.o 8.213/91, de caráter obrigatório (para o segurado e para a Previdência, arts. 90 e 101, II, ambos da Lei no 8.213/91). Assoma de relevância ao perseguir a efetivação do direito social ao trabalho e da proteção à pessoa com deficiência, fazendo coro com o princípio da dignidade da pessoa humana e com o do valor social do trabalho, fundamentos, todos, da República Federativa do Brasil (art. 1o, III e IV, da CF). Mas a prestação em causa possui natureza peculiar e seu sucesso depende de uma gama de fatores que precisam ser previamente avaliados pela autoridade previdenciária, de sorte que não se impõe de pedra e cal.

Sopesados os elementos coligidos, a hipótese dos autos referenda encaminhamento da autora para verificação de elegibilidade a procedimento de reabilitação profissional (art. 62 da Lei no 8.213/1991). Nesse sentido: AC no 5001144-79.2021.4.03.6106, Rel. Des. Fed. Daldice Santana, j. 04/09/2024, DJEN 11/09/2024; AC no 5077552-67.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan, j. 21/08/2024, DJEN 28/08/2024.

Em outro giro, o INSS busca por meio do recurso a observância da EC no 136/2025 os critérios de correção monetária e juros de mora. Embora não tenha sido objeto de impugnação específica no recurso de apelação, defende que a matéria é de ordem pública, passível de conhecimento de ofício.

De acordo com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, as questões referentes à correção monetária e juros moratórios são matérias de ordem pública, passíveis de apreciação até mesmo de ofício. Nesse sentido: AgInt. no AREsp. no 937.652/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019; AgInt. no REsp. no 1.555.776/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/9/2019, DJe 25/9/2019).

Segundo a autarquia, a citada emenda, ao revogar o artigo 3o da EC no 113/2021, removeu do texto constitucional a previsão dos índices aplicáveis aos cálculos de liquidação, no período que antecede a expedição dos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública Federal.

Nessa situação e ao teor Tema 810/STF e da tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 905, o índice aplicável, para as demandas previdenciárias em geral, seria o INPC; para as causas envolvendo benefícios assistenciais de prestação continuada, incidiria o IPCA-E.

O INSS pede, então, a aplicação da regra do artigo 389, parágrafo único, e do artigo 406, ambos do Código Civil, a fim de que, a partir da vigência da EC no 136/2025, a correção monetária seja calculada pelo INPC e os juros moratórios, pelo resultado da SELIC subtraída do INPC; no caso de benefício assistencial, o INPC há de ser substituído pelo IPCA-E.

Assinalo, em primeiro lugar, que a definição do índice que melhor aproveita à Fazenda Pública Federal, a redundar em interesse recursal, fica a depender de cálculos, inviáveis na atual fase processual. Ou seja, à vista da matéria deduzida no agravo interposto, este não se mostra, de pronto, útil e necessário à autarquia.

O mais é considerar que, de fato, a Emenda Constitucional no 136/2025 alterou o artigo 3o da EC no 113/2021, restringindo sua aplicação a precatórios e RPVs e suprimindo a regra da SELIC para condenações da Fazenda Pública Federal. Não deitou expressa disciplina sobre os adendos a aplicar em decorrência de condenação judicial da Fazenda Pública antes da expedição das requisições judiciais de pagamento.

Mas é possível depreender que o constituinte reformador quis atenuar os impactos do índice anterior (SELIC) nos débitos da Fazenda Pública, desde quando constituídos.

É importante ressaltar, contudo, que pende de julgamento a ADI 7873, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, questionando a constitucionalidade da EC no 136/2025.

Outrossim, o STF, julgando o Tema 1361 da Repercussão Geral, fixou o entendimento de que “o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”.

Com base em tais premissas, autoriza-se a aplicação provisória da EC no 136/2025, com diferimento, para a fase de cumprimento do julgado, da definição final dos índices aplicáveis.

Portanto, deve ser remetida para a fase de cumprimento a definição acerca dos índices aplicáveis, a partir da vigência da EC no 136/2025, ao cálculo da correção monetária e dos juros de mora, incidentes sobre as prestações vencidas.

No que concerne ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido contrariedade alguma à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao agravo interno do INSS, para estabelecer os acréscimos legais, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EC No 136/2025. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo interno do INSS contra decisão que não conheceu de parte da apelação por ele interposta e, na parte admitida, negou-lhe provimento.

2. O fato relevante. Análise da incapacidade laborativa identificada na autora para fins de encaminhamento à reabilitação profissional. Análise da aplicação da EC no 136/2025 nos critérios de correção monetária e juros de mora.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou procedente o pedido para conceder à autora o auxílio-doença a partir de sua cessação (27/05/2023), com o encaminhamento a procedimento de reabilitação profissional. Sobre as parcelas vencidas, determinou-se a incidência da correção monetária e dos juros de mora nos termos da Lei no 11.960/2009, observada a Selic a partir da EC no 113/2021. A decisão monocrática não conheceu de parte da apelação do INSS e, na parte admitida, negou-lhe provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora comprovou incapacidade laboral, de modo a obter encaminhamento a procedimento de reabilitação profissional; (ii) saber se é aplicável a EC no 136/2025 nos critérios de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O INSS defende não estar comprovada na autora incapacidade permanente para o trabalho, motivo pelo qual entende não ser possível o encaminhamento do autor ao procedimento de reabilitação profissional (arts. 59, 62 e 89 da Lei no 8.213/1991).

6. O decisório avaliou pormenorizadamente as conclusões do senhor Perito Judicial, que vislumbrou na autora (faxineira), incapacidade total e temporária para o trabalho habitual, mas insuscetível de reabilitação, em razão de sequelas motoras e neurológicas decorrentes de acidente vascular cerebral. Os atestados médicos trazidos pela autora confirmam as patologias que nela se instalaram.

7. Constatada pelo conjunto probatório (art. 479 do CPC) a existência de incapacidade parcial e permanente da segurada para o trabalho, em razão de sequelas neurológicas decorrentes de acidente vascular cerebral – jovem ainda a autora -- é de encaminhá-la para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, inviável de pronto a concessão de aposentadoria por invalidez, condicionada ou não ao insucesso da manobra

8. Autoriza-se a aplicação provisória da EC no 136/2025, com diferimento, para a fase de cumprimento do julgado, da definição final dos índices aplicáveis, visto que pende de julgamento a ADI 7873, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, questionando a constitucionalidade da EC no 136/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno do INSS parcialmente provido.

Teses de julgamento: 1. “Comprovada a incapacidade parcial e permanente para o trabalho habitual, não sendo o caso de aplicação da Súmula no 47 da TNU, impõe-se o deferimento do auxílio-doença, com verificação de elegibilidade a procedimento de reabilitação profissional”. 2. Decisório proferido após a promulgação da EC no 136/2025 deve observar provisoriamente tal norma nos critérios de correção monetária e juros de mora, com diferimento, para a fase de cumprimento do julgado, da definição final dos índices aplicáveis”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, III e IV e EC no 136/2025; CC, arts. 389 e 406; CPC, arts. 59, 62, 89, 90 e 101, II da Lei no 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1361; STJ, AgInt. no AREsp. no 937.652/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019; AgInt. no REsp. no 1.555.776/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/9/2019, DJe 25/9/2019; TRF3, AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279; AC no 5003012-82.2023.4.03.9999, Nona Turma, Rel. Juiz Convocado Nilson Martins Lopes, j. 17/08/2023, DJE 23/08/2023; AC no 5409421-48.2019.4.03.9999, Sétima Turma, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, j. 20/10/2022, DJEN 24/10/2022; AC no 5001144-79.2021.4.03.6106, Rel. Des. Fed. Daldice Santana, j. 04/09/2024, DJEN 11/09/2024; AC no 5077552-67.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Gilberto Jordan, j. 21/08/2024, DJEN 28/08/2024; TNU, Temas 47 e 177.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão